Tribunal: TJPA
Processo: 0802841-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802841-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDNAYLON VILHENA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CFP/PMPA/2020. AGRAVADO INABILITADO PARA PARTICIPAR DA FASE DE APTIDÃO FÍSICA. ATO ILEGAL E ABUSIVO. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO OPORTUNAMENTE SUFICIENTE A COMPROVAR A SUA APTIDÃO. PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, e julgar prejudicado o agravo interno contido nos autos, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0802841-02.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ednaylon Vilhena Carvalho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Mandado de Segurança, que deferiu liminar (processo nº 0802351-47.2022.8.14.0301 -PJE), ajuizada por EDNAYLON VILHENA CARVALHO.

Veja-se trecho da decisão vergastada, acostada ao Id n° 8475528 - Pág. 40/46:

“Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, de modo a suspender o ato de eliminação do impetrante EDNAYLON VILHENA CARVALHO, determinando que prossiga no certame, realizando o Teste de Aptidão Física em data a ser designada pelo impetrado e previamente comunicada na forma do Edital, sob pena de ser cominada multa diária em caso de eventual descumprimento noticiado nos autos. (...)”

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Agravo de Instrumento (Id n° 8475525), narrando que o agravado pretende que lhe seja permitido prosseguir no concurso da polícia militar do Estado do Pará- CFP/PM/2020 sem ter, por ocasião do teste de aptidão física, apresentado atestado médico conforme estabelecido em edital.

Assevera que o MM Juízo permitiu que o demandante prossiga no concurso sem apresentar o referido documento obrigatório naquela etapa. Assim, podendo o agravado frequentar o Curso de Formação de Praças, sem aprovação no exame físico, o que seria uma afronta ao edital, aos princípios da legalidade e isonomia e ao bom senso.

Argumenta que a decisão liminar proferida viola os princípios da igualdade e isonomia não havendo o que se falar em irregularidade quanto ao procedimento aplicado no caso em análise, visto serem claras as regras referentes aos procedimentos a serem adotados pela banca por ocasião da realização das etapas do concurso público para a Polícia Militar do Pará.

Ressalta que a previsão normativa previamente estabelecida e amplamente divulgada nos canais oficiais do certame, em cumprimento ao princípio da publicidade, deve ser observada por todos os interessados, constituindo obrigação exclusiva do candidato estar ciente das regras constantes no instrumento regente.

Pontua que o recorrido, ao se inscrever no concurso, concordou com tais regras, motivo pelo qual não cabe impugnação do Edital após sua eliminação vez que ao fazer distinção onde a lei e o edital não fizeram, a r. decisão violou à isonomia e à legalidade, pois tratou o agravado com indevida diferença/preferência em comparação com os demais candidatos.

Sustenta que o instrumento convocatório (edital) é vinculante em todos os seus aspectos em relação à execução do concurso público, tanto em relação aos candidatos, quanto à entidade promotora do concurso e à própria administração pública.

Destaca o risco de efeito multiplicador da decisão agravada, que ultrapassa o limite objetivo da demanda.

Requer a concessão imediata do efeito suspensivo para suspender a liminar concedida pelo juízo de origem. Ao final, pugna pelo provimento do Agravo para reformar definitivamente a decisão agravada.

Sob o Id nº 8588411,
indeferi
o pedido de efeito suspensivo.

O agravado EDNAYLON VILHENA CARVALHO apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento aduzindo que participou do concurso da PM/PA (Edital Nº 20- CFP/PMPA/SEPLAD, DE 13 DE JULHO DE 2021), após ter ultrapassado e aprovado nas 3 primeiras fases fora excluído da 4ª fase, qual seja, Teste de Aptidão Física – TAF, vindo a recorrer perante a Banca por meio de Recurso Administrativo (id 47585945 e 47585947), o qual foi negado, mesmo apresentando a documentação exigida e tendo sido considerado apto na avaliação dos exames laboratoriais e clínico na etapa que antecedeu a 4ª etapa, pela junta médica da banca, sendo informado naquele momento que o atestado médico exigido para o TAF estava em desacordo com o Item 14.4 do Edital. (Id. 8607239).

Refuta todos os argumentos expendidos pelo Estado do Pará, pugnando pelo improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.

O Estado do Pará interpôs recurso de AGRAVO INTERNO (id nº 9291788 - Pág. 1/20).

EDNAYLON VILHENA CARVALHO apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de agravo de instrumento. (id 10658824).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consigno que o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de AGRAVO INTERNO (id nº 9290498), em face da decisão que indeferiu o pleito liminar. Todavia, em razão de o agravo de instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pedido liminar, de modo a suspender o ato de eliminação do impetrante EDNAYLON VILHENA CARVALHO, determinando que prossiga no certame, realizando o Teste de Aptidão Física em data a ser designada pelo impetrado e previamente comunicada na forma do Edital, sob pena de ser cominada multa diária em caso de eventual descumprimento noticiado nos autos.

É consabido que o concurso público é espécie de procedimento administrativo ordenado em uma série de atos previstos em lei, regulamentos e edital, visando a seleção dos candidatos mais aptos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos, regras estas que fazem lei entre as partes, consoante princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido, vejamos o escólio de Fernanda Marinella:

“Como princípio específico do concurso público, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais, nem menos do que nele está previsto.” (Direito Administrativo. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 734)

Justamente por traçar todo o regramento a ser observado no concurso público, o Edital do certame deve obediência aos normativos principiológicos previstos na Carta Maior, e que são basilares da atuação da Administração Pública, dentre os quais, destacamos o princípio da legalidade.

Aliás, valiosas as lições do saudoso Hely Lopes Meirelles:

“Os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas. Suas normas, desde que conforme a CF e a lei, obrigam tanto os candidatos quanto à Administração. (...) De qualquer forma, caberá sempre reapreciação judicial do resultado dos concursos, limitada ao aspecto da legalidade da constituição da banca ou comissões examinadoras, dos critérios adotados para julgamento e classificação dos candidatos.” (Direito Administrativo Brasileiro, 34ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 441/442)

Desse modo, pode o Poder Judiciário reexaminar os atos administrativos praticados em concurso público sob à luz do princípio da legalidade.

Pois bem.

Compulsando os autos verifica-se que após ser aprovado apto na 3ª etapa (Avaliação de saúde), quando da realização da 4ª etapa, Teste Avaliação Física, o Impetrante/agravado fora impedido verbalmente de prestar o respectivo teste, mesmo apresentando a documentação exigida e tendo sido considerado apto na avaliação dos exames laboratoriais e clínico na 3ª etapa pela junta médica da banca, sendo informado naquele momento que o atestado médico exigido para o TAF estava em desacordo com o Item 14.4 do Edital (anexo) que assim previa:

“14.4 O candidato deverá comparecer com roupa e calçado apropriados à prática da educação física, munido de documento de identidade original, com foto, capaz de identificá-lo, em conformidade com o subitem 9.4; e de atestado médico original específico para tal fim, emitido há, no máximo, 15 (quinze) dias anteriores à realização dos testes.”

A alegada violação ao edital reside mais especificamente em expressão utilizada pelo profissional médico, qual seja:
“Durante a realização do teste é necessário supervisão e acompanhamento de equipe médica”.

Inconformado, o agravado recorreu administrativamente, juntando novo atestado subscrito pelo mesmo profissional médico, informando a sua
plena aptidão
, contudo o recurso fora indeferido, com fundamento no item 14.4 do edital.

Desse modo, não é razoável que mesmo diante de complementares, a banca apenas reafirme a decisão de eliminação do candidato, aí sim, atendo-se exclusivamente ao formalismo e descuindando-se de que a exigência de atestados médicos e a realização do TAF não são um fim em si mesmo, mas atendem à finalidade de seleção e recrutamento dos candidatos em
melhores condições de saúde e desempenho
.

Ressalto que o agravado realizou a 4ª etapa do concurso (teste de avaliação física) e foi considerado
“APTO”
conforme

documento constante no id 79960846 – autos do processo principal.

Diante da fundamentação
suso
expendida, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, resta prejudicada a análise do agravo interno contido no id nº 9290498, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do agravo interno no presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo
de
Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
agravo interno
contido no id. nº 9290498.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023